Tribunal: TJSP
Processo: 1008928-56.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA. Frustrada a notificação pessoal do devedor fiduciário, mostra-se possível a prova da constituição em mora por protesto, ainda que lavrado por edital, desde que o ato seja realizado no domicílio contratual ou na praça de pagamento eleita pelas partes. Ato do tabelionato que goza de presunção de legalidade. Cumprimento dos

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA. Frustrada a notificação pessoal do devedor fiduciário, mostra-se possível a prova da constituição em mora por protesto, ainda que lavrado por edital, desde que o ato seja realizado no domicílio contratual ou na praça de pagamento eleita pelas partes. Ato do tabelionato que goza de presunção de legalidade. Cumprimento dos requisitos legais. Justiça gratuita. Deferimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.